Tribunal: TJBA
Processo: 8003786-79.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003786-79.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PRO MATRE DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL ATTICIATI, BOLIVAR FERREIRA COSTA

APELADO: SC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSAFA PUBLIO DA PAIXAO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
ALEGAÇ
ÃO
DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8003786-79.2022.8.05.0146
,

nos quais figuram como Embargante
SC COMERCIO E SERVICOS LTDA

e como Embargado

PRO MATRE DE JUAZEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator